Tribunal: CARF
Processo: 10530.726829/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726829/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.971 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
EDUARDO MAGALHAES SAMPAIO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CONHECIMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRECLUSÃO.
A fase litigiosa do processo administrativo fiscal tem início com a impugnação
tempestiva, momento em que devem ser apostas as razões de fato e de direito
que a fundamenta e que compõem o litígio, sob pena de preclusão.
CONHECIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO DO LANÇAMENTO.
O pedido de revisão não compõe o litígio e deve ser dirigido à autoridade
administrativa que proferiu o ato a ser revisto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBAS ISENTAS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar a natureza das verbas recebidas para efeito de
exclusão da base de cálculo.
JUROS MORATÓRIOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2),
do pedido de perícia, do pedido de revisão e do questionamento acerca do percentual da multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726829/2011-62
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726829/2011-62

ofício e por dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento os juros
moratórios recebidos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário de 2006, em face de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em razão de
ação trabalhista.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 71 a 88) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 124 a 134).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 183 a 208) em que se alegou:
a) que devem ser excluídos da base de cálculo os valores de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF e de previdência, incidentes sobre o montante
recebido;
b) que devem ser excluídos R$ 321.507,61 relativos a honorários pagos a Luis
Sérgio S. de S. Santos, para os quais o advogado não teria fornecido recibo,
impossibilitando a comprovação desse pagamento;
c) que devem ser excluídas da base de cálculo as verbas indenizatórias;
d) que não incide IRPF sobre os juros de mora recebidos na ação trabalhista;
e) que não incide juros sobre multa de ofício, e
f) que a multa de ofício ofende princípios constitucionais da vedação ao
confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade.
Requereu:
a) revisão revisão fiscal (sic) para apurar a restituição contida na declaração
retificadora.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726829/2011-62

b) perícia para identificação das verbas indenizatórias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, dele não conheço quanto às alegações de
ofensas a princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2. Também não conheço do
questionamento acerca do percentual da multa de ofício e do pedido de perícia, porque essas
matérias não foram prequestionadas na impugnação, quedando-se preclusas.
Não conheço, ainda, do pedido de revisão do lançamento. O pedido de revisão não
compõe o litígio e deve ser dirigido à autoridade administrativa que proferiu o ato a ser revisto,
nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional e Portaria RFB no 719, de 5 de maio de
2016.
Segundo consta da descrição dos fatos que acompanha o lançamento (e-fls. 54 a
56), o contribuinte recebeu, líquidos, em decorrência do Processo no 01426-2002-024-05-00-3-
RT, R$ 1.266.024,83 em 24/08/2006 e R$ 568.659,81 em 26/10/2006, recebimentos esses que
não foram contestados. Ocorre que o recorrente alegou que nem todo esse rendimento seria
tributável e juntou aos autos uma declaração de ajuste anual retificadora, informando ter
recebido R$ 1.168.462,89 de rendimentos tributáveis daquela ação trabalhista.
Registre-se que o contribuinte não juntou prova da transmissão tempestiva da
declaração retificadora, sendo que, no curso da ação fiscal, a única declaração do contribuinte
existente nos registros do Fisco era a declaração original, entregue em 30/04/2007. Como bem se
sabe, o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, ao teor do § 1o
do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
1
Do IRRF e da contribuição previdenciária
O recorrente alegou que deveriam ser excluídos, dos rendimentos recebidos em
razão do Processo no 01426-2002-024-05-00-3-RT, os valores retidos a título de IRRF e
contribuição previdenciária.
Consta da descrição dos fatos que acompanha o lançamento (e-fls. 54 a 56) que o
contribuinte recebeu rendimentos brutos no valor de R$ 2.267.364,75 assim distribuídos:
a) R$ 1.266.024,83 líquidos resgatados em agosto de 2006;
b) R$ 568.659,81 líquidos resgatados em outubro de 2006;
c) R$ 416.494,29 de IRRF retidos, e
d) R$ 16.185,82 de contribuição ao INSS retidos.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726829/2011-62

Ocorre que o contribuinte ofereceu à tributação em sua Declaração de Ajuste
Anual o valor de R$ 1.532.538,08, resultando em R$ 734.826,67 de rendimentos omitidos. Os
valores de IRRF e contribuição ao INSS foram declarados pelo recorrente (e-fls. 10) e, portanto,
foram adequadamente considerados no cálculo.
Na apuração do tributo devido (e-fl. 57) consta, claramente, que, do valor do
imposto apurado após somar-se a omissão de rendimentos aos rendimentos declarados, R$
618.541,55, foi deduzido o IRRF, R$ 416,464,21, resultando em IRPF devido no valor de R$
202.077,34 que, deduzido do imposto a restituir apurado pelo contribuinte, resultou no saldo de
imposto suplementar de R$ 200.355,77 (e-fl. 60). O cálculo fica mais evidente se analisado na
tabela abaixo, que compara os valores declarados pelo contribuinte com os que a Autoridade
Lançadora apurou, observa-se que tanto o IRRF quanto a contribuição ao INSS sobre os
rendimentos da ação trabalhista foram adequadamente considerados:
Rubrica
Declarado
Apurado na ação fiscal
Rend. Trib. Xerox
R$ 1.532.538,08
R$ 2.267.364,75
Rend. Trib. BCP S/A
R$ 31.450,15
R$ 31.450,15
Total de Rend. Trib.
R$ 1.563.988,23
R$ 2.298.814,90
(-) Contr. Prev. Xerox
R$ 16.185,82
R$ 16.185,82
(-) Contr. Prev. BCP S/A
R$ 3.360,26
R$ 3.360,26
(-) Dependentes
R$ 3.032,64
R$ 3.032,64
(-) Desp. com Instrução
R$ 4.747,68
R$ 4.747,68
(-) Desp. Médicas
R$ 451,20
R$ 451,20
Total de Deduções
R$ 27.777,60
R$ 27.777,60
Base de Cálculo
R$ 1.536.210,63
R$ 2.271.037,30
Imposto Devido
R$ 416.464,19
R$ 618.541,55
(-) IRRF Xerox
R$ 416.494,29
R$ 416.494,29
(-) IRRF BCP S/A
R$ 1.691,49
R$ 1.691,49
Imposto a Restituir ou a Pagar
-R$ 1.721,59
R$ 200.355,77
O que aparentemente o recorrente não compreendeu é que o valor total dos
rendimentos tributáveis a que chegou a Autoridade Lançadora, R$ 2.267.364,75, corresponde ao
valor bruto da verba recebida e, para se chegar a esse valor, somou-se os valores líquidos
recebidos aos descontos que sobre eles incidiram. Daí, confrontou-se com o total declarado para
se identificar a omissão de rendimentos. Não se trata, pois, de incidir o tributo sobre os
descontos, mas de aferir a correta base de cálculo.
Nego provimento ao recurso na matéria.
2
Dos honorários advocatícios e das verbas indenizatórias
O recorrente alegou que devem ser excluídos, da base de cálculo do lançamento,
R$ 321.507,61 que teriam sido pagos a título de honorários. Também alegou que, no montante
recebido, conteriam verbas indenizatórias que, a seu juízo, não estariam no campo de incidência
do tributo.
Acontece que, em ambos os casos, o contribuinte não apresentou prova do
alegado. No caso dos honorários, não há nenhum contrato, nenhum recibo, nenhuma
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726829/2011-62

transferência bancária. No caso das verbas, não apresentou planilha descrevendo a natureza dos
valores recebidos.
Registre que o recorrente, no curso da ação fiscal, foi intimado por duas vezes (e-
fl. 6 e 8) a apresentar tanto os recibos de honorários quanto planilha discriminando as verbas.
Conforme estabelece o inc. III e o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, caberia ao recorrente, quando da impugnação, apresentar as provas documentais
dos fatos alegados.
Nego provimento ao recurso na matéria.
3
Dos juros de mora recebidos
O recorrente alegou que não deveriam ser tributados os juros moratórios contidos
no montante por ele recebido em razão da ação trabalhista. Segundo consta dos autos (e-fl. 15), o
recorrente teria recebido R$ 735.101,93 em 24/08/2006 e R$ 337.321,41 em 26/10/2006,
totalizando R$ 1.072.423,34.
Na apreciação do RE 855091, sob o rito de repercussão geral, o STF firmou a tese
de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” (Tema 808). Nos termos da alínea “b”
do inciso II do § 1o do art. 62 do Regimento Interno do Carf, o entendimento do STF nesses caso
é de observância obrigatória, razão pela qual dou provimento ao recurso na matéria para excluir
da base de cálculo o valor de R$ 1.072.423,34.
4
Dos juros incidentes sobre a multa de ofício
O recorrente alegou que não deveriam incidir juros moratórios sobre a multa de
ofício aplicada. Neste caso, invoco a Súmula Carf no 108 para negar provimento ao recurso na
matéria:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Voto conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, do pedido de perícia, do pedido de revisão e do questionamento acerca do
percentual da multa de ofício e por dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do
lançamento os juros moratórios recebidos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726829/2011-62

Fl. 220
DF CARF MF
Original